Tribunal: TRF3
Processo: 5015569-96.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
612/775)

5015569-96.2021.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015569-96.2021.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: CIM CONSTRUTORA E MORADIA LTDA, ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME, BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO HAN - DF11714

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SKARLLAT FONSECA FERRO - DF55994

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - DF56395

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JONAS CECILIO - DF14344

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE DE SA BRAGA - DF11657-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO MENEGHETTI - DF3373-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - DF11712-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GUIMARAES MARCIAL - DF35186

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARILIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - DF11166-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MAURICIO MARANHAO DE OLIVEIRA - DF11400-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CELI DEPINE MARIZ DELDUQUE - DF11975

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIO CELSO PIANTAMAR OLIVEIRA - MG85617

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. EMPRESA COM CNPJ INATIVO. ART. 50, DO CC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão proferida pelo r. Juízo da 12a Vara Cível de São Paulo que, em sede de cumprimento provisório de sentença (autos no 0024282-91.2015.4.03.6100) indeferiu o pedido de que seja redirecionada a execução das pessoas jurídicas: OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME) e Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A), para as pessoas de seus sócios, com acréscimo de multa de 10% aos débitos ora em execução, nos termos do artigo 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, como requerido, devendo estas serem formalmente intimadas para no prazo legal apresentar suas impugnações.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se nos presentes autos acerca da possibilidade, em sede de cumprimento provisório de sentença, de inclusão dos sócios administradores das empresas executadas, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório de sentença foi ajuizado objetivando promover a execução do acórdão proferido por esta Corte Regional nos autos da Ação Civil Pública n. 0012554-78.2000.4.03.6100, na qual restou reconhecida a prática de atos de improbidade administrativa relacionados ao procedimento licitatório e à execução contratual da obra de construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, fatos que ocasionaram expressivos desvios de recursos públicos (id. 164301855, p.7), figurando no polo passivo diversas pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo econômico denominado Grupo OK, dentre elas as sociedades agravadas.

4.Deixo de conhecer do agravo quanto ao pedido de redirecionamento do feito aos sócios das empresas agravadas, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A., nos termos do Parecer Ministerial, que se manifestou no sentido de que não remanesce o interesse recursal quanto a este ponto.

5. O recorrente postula a inclusão dos sócios administradores da empresa executada BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP, aduzindo que os elementos constantes dos autos indicam a existência de dissolução irregular da sociedade empresária, circunstância que autorizaria o redirecionamento da execução aos seus sócios e administradores e a aplicação de multa de 10% aos débitos atribuídos à agravada, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

6.Como já pontuado, trata-se de cumprimento provisório de sentença, em acórdão proferido no bojo de ação de improbidade administrativa, dívida não tributária, no qual se requer a inclusão dos sócios administradores da executada, com fundamento na ocorrência de dissolução irregular da empresa a justificar o pedido.

7.Contudo, não se mostra possível a desconsideração da personalidade jurídica pretendida para a inclusão dos sócios administradores, em sede de cumprimento de sentença, somente com base na alegação de dissolução irregular da empresa BENFICA (CNPJ inativo) e não localização e bens; faz-se necessário observar os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, tais como a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da executada, o que não restou comprovado, ao menos nesse momento processual. A aplicação do art. 135, III, do CTN e da Súmula no 435/STJ se na execução fiscal e não em sede de cumprimento de sentença.

8. De se destacar que a empresa agravada apresentou contraminuta e a consulta ao andamento processual de primeiro grau revela que a agravada BENFICA apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

9.Ainda, a consulta ao feito originário indica também que o magistrado singular origem, tendo em vista a apresentação pelo MPF de Parecer Técnico 1248/2015 SPPEA com base nos pagamentos relatados pela AGU e no redimensionamento da condenação promovido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.708.238/SP, atualizado os valores até a competência 10/2025, acolheu o referido Parecer Técnico para reduzir o valor executado para R$ 564.204.297,83, sendo R$ 188.247.334,80 solidariamente entre os corréus a título de dano moral e R$ 375.956.963,03 proporcionalmente distribuídos entre os corréus na medida de suas condenações, conforme memorial de cálculo. Reputo satisfeita a condenação em dano material oriunda desses autos, sem prejuízo do prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 0016889-78.2002.4.01.3400, em trâmite perante a 19a Vara Federal do Distrito Federal. Igualmente admitiu o oferecimento de bens em garantia parcialmente gravados e/ou penhorados, desde que remanesça valor disponível suficiente para garantia do débito.

10. Como se vê, o cumprimento provisório de sentença segue com o oferecimento de bens e designação de audiência, de modo que fica mantida a decisão agravada, ao menos neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO

11.Agravo de instrumento não conhecido de parte e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 135, III, do CTN e 50, CC.

Jurisprudência: TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018497-25.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 23/05/2025, DJEN DATA: 29/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015569-96.2021.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO HAN - DF11714

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SKARLLAT FONSECA FERRO - DF55994

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - DF56395

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JONAS CECILIO - DF14344

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE DE SA BRAGA - DF11657-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO MENEGHETTI - DF3373-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - DF11712-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GUIMARAES MARCIAL - DF35186

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARILIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - DF11166-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MAURICIO MARANHAO DE OLIVEIRA - DF11400-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CELI DEPINE MARIZ DELDUQUE - DF11975

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIO CELSO PIANTAMAR OLIVEIRA - MG85617

AGRAVADO: CIM CONSTRUTORA E MORADIA LTDA, ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME, BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão proferida pelo r. Juízo da 12a Vara Cível de São Paulo que, em sede de cumprimento provisório de sentença (autos no 0024282-91.2015.4.03.6100) indeferiu o pedido de que seja redirecionada a execução das pessoas jurídicas: OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME) e Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A), para as pessoas de seus sócios, com acréscimo de multa de 10% aos débitos ora em execução, nos termos do artigo 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, como requerido, devendo estas serem formalmente intimadas para no prazo legal apresentar suas impugnações. Determino que sejam intimadas as defesas de: Estevão de Oliveria Neto, Cleucy Meireles de Oliveira espólio para que esclareçam se são sócios das pessoas jurídicas OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atualde Lino Martins Pinto, Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME), Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A), bem como sobre a existência de fatos destas.Informe o Ministério Público Federal em petição de forma clara o endereço da Sr. Lúcia Bernadete Pinto de sócia da empresa OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), para que esta possa ser, oportunamente, intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 164301846).

Pretende a reforma da decisão agravada, aduzindo, em síntese:

(i) Iniciou cumprimento provisório de acórdão condenatório nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa 0012554- 78.2000.4.03.6100, em 24/11/2015, em face de Grupo OK Construções e Incorporações S/A, Grupo OK Empreendimentos Imobiliários Ltda., Saenco Saneamento e Construções Ltda., OK Óleos Vegetais Indústria e Comércio Ltda., OK Benfica Companhia Nacional de Pneus, Construtora e Incorporadora Moradia Ltda – CIM, Itália Brasília Veículos Ltda., Banco OK de Investimentos S/A, Agropecuária Santo Estevão S/A, Luiz Estevão de Oliveira Neto, Cleucy Meirelles de Oliveira e os espólios de Lino Martins Pinto e Maria Nazareth Martins Pinto, representados por Luiz Estevão de Oliveira Neto, condenados por atos de improbidade administrativa que implicaram desvios de recursos federais destinados à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. O requerimento foi recebido, na forma dos arts. 523 e 534 do CPC, determinando que fosse da ciência aos executados, na pessoa de seus advogados, sob pena de incidência de multa legal de 10%, bem como a ciência aos devedores que decorrido prazo sem o pagamento, seria dado início ao prazo para de 15 dias para apresentação de impugnação;

(ii) no curso da execução provisória, apresentaram impugnações os executados Grupo OK Construções e Incorporações S/A, Grupo OK Empreendimentos Imobiliários Ltda, OK Óleos Vegetais Indústria e Comércio Ltda, Luiz Estevão de Oliveira Neto, o espólio de Lino Martins Pinto, o espólio de Maria de Nazareth Martins Pinto Agropecuária Santo Estevão S/A ME e Cleucy Meireles de Oliveira.

(iii) à exceção da executada Saenco, as empresas OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME), CIM Construtora e Incorporadora Moradia Ltda. e Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A) encontram-se baixadas perante a Receita Federal do Brasil, a qual as considerou inexistentes de fato. Dessa forma, juntou documentos que demonstram a inatividade das empresa e pleiteou a inclusão de seus administradores no polo passivo desta execução, presumindo-se a dissolução irregular, o que foi indeferido, ensejando a apresentação deste recurso.

(iv) Face a tais documentos e informações, não restam dúvidas de que as executadas e ora agravadas OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME), CIM Construtora e Incorporadora Moradia Ltda. e Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A) são administradas por pessoas físicas que figuram no polo passivo da presente execução, a saber, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira (essa em relação à empresa BOK), evidenciando que ambos tinham ciência do presente feito. Vale destacar que Luiz Estevão e Cleucy apresentaram, na condição de pessoas físicas, impugnação aos cálculos juntados no cumprimento provisório de sentença, sendo certo que não houve qualquer manifestação por parte das quatro empresas ora agravadas, havendo, inclusive, o decurso de seus prazos para impugnação.

(v) o advogado do Banco OK de Investimentos S/A, OK Benfica Nacional de Pneus e Itália Brasília Veículos ltda informou a revogação de seu mandato judicial, no entanto transcorridos mais de cinco anos, não houve a regularização da representação processual no âmbito da ação civil de improbidade administrativa, sendo que ambas são administradas por Luiz Estevão e Cleucy; o mesmo ocorre em relação à CIM Construtora e Incorporadora Moradia Ltda. - EPP, a qual, nos autos da ação civil de improbidade administrativa n.o 0012554-78.2000.4.03.6100, constituiu como advogado o Dr. Maurício Maranhão de Oliveira, nota-se que referida executada, ora agravada, quedou-se inerte nos autos, mesmo sendo administrada pelos também executados Luiz Estevão e Cleucy.

(vi) Conclui-se, portanto, que o direcionamento da execução aos sócios- gerentes das empresas ora agravadas, com a inclusão dos mesmos no polo passivo do feito resta devidamente justificado, considerando que houve a dissolução irregular de tais pessoas jurídicas, as quais são administradas por pessoas físicas que já figuram como executados, a saber, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira, além da Sra. Lúcia Bernadete Pinto de Azevedo (que administra a empresa Benfica Construções e Incorporações Ltda. EPP junto com Luiz Estevão de Oliveira Neto) .

Requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada para determinar a inclusão dos sócios-gerentes das agravadas OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME), CIM Construtora e Incorporadora Moradia Ltda. e Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A) no polo passivo do cumprimento provisório de sentença n.o 0024282-91.2015.4.036100, com o redirecionamento da execução aos sócios e aplicação de acréscimo de multa de 10% aos débitos atribuídos aos agravados, nos termos do artigo 523, § 1.o, do Código de Processo Civil. [Destacado no original]

Postergada a análise do pedido de antecipação de tutela para após a apresentação das contraminutas (ID 164385266).

Manifestação da União reiterando as razões do agravo (ID 165862316).

Contraminutas de BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A (ID 261493722); BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (ID 265244204); ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA (ID 333388586); CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA (ID 337443950).

Incluído o feito em pauta de julgamento, o Ministério Público Federal pugnou pela abertura de vista para oferta de Parecer (ID 356393386); deferido no ID 356921904.

O Parquet Federal ofertou Parecer (ID 361268578), no qual afirma que remanesce o interesse apenas na inclusão dos sócios da empresa BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, uma vez que as demais sociedades agravadas conseguiram recuperar o CNPJ perante a Receita Federal, permanecendo formalmente ativas, o que afasta, neste momento, a presunção de dissolução irregular.

Após, vieram os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Discute-se nos presentes autos acerca da possibilidade, em sede de cumprimento provisório de sentença, de inclusão dos sócios administradores das empresas executadas, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade.

Para melhor compreensão da controvérsia, necessário traçar breve histórico da demanda.

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0024282-91.2015.4.03.6100 que indeferiu o pedido de que seja redirecionada a execução das pessoas jurídicas: OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME) e Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A), para as pessoas de seus sócios, com acréscimo de multa de 10% aos débitos ora em execução, nos termos do artigo 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, como requerido, devendo estas serem formalmente intimadas para no prazo legal apresentar suas impugnações.

Cumpre salientar que o cumprimento provisório de sentença foi ajuizado objetivando promover a execução do acórdão proferido por esta Corte Regional nos autos da Ação Civil Pública n. 0012554-78.2000.4.03.6100, na qual restou reconhecida a prática de atos de improbidade administrativa relacionados ao procedimento licitatório e à execução contratual da obra de construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, fatos que ocasionaram expressivos desvios de recursos públicos (id. 164301855, p.7), figurando no polo passivo diversas pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo econômico denominado Grupo OK.

Integram o polo passivo as pessoas físicas Luiz Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira e dos espólios de Lino Martins Pinto e Maria Nazareth Martins Pinto, as pessoas jurídicas Grupo OK Construções e Incorporações S/A, Grupo OK Empreendimentos Imobiliários Ltda., Saenco Saneamento e Construções Ltda., OK Óleos Vegetais Indústria e Comércio Ltda., OK Benfica Companhia Nacional de Pneus, atualmente denominada BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA – ME, Itália Brasília Veículos Ltda., atualmente denominada ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, Banco OK de Investimentos S/A, atualmente BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, bem como Agropecuária Santo Estevão S/A.

Relata a agravante que foi intimada a apresentar os endereços das executadas e que à exceção da executada Saenco, as empresas OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME), CIM Construtora e Incorporadora Moradia Ltda. e Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A) encontram-se baixadas perante a Receita Federal do Brasil, a qual as considerou inexistentes de fato, impondo-se o reconhecimento de dissolução irregular com a consequente inclusão dos seus administradores no polo passivo desta execução, presumindo-se a dissolução irregular para responderem pelo débito, o que foi indeferido, ensejando a apresentação do presente recurso. (ID’s 164301847 e 164301849 destes autos)

Ao ofertar o Parecer quando da intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento, o MPF assim consignou (ID 361268578):

(...)

De início, conforme se extrai dos autos e das respectivas contrarrazões, e dado o lapso temporal decorrido desde a interposição do presente recurso, relativamente às agravadas CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, verifica-se que lograram obter a reativação de sua inscrição perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, bem como a manutenção de sua existência formal (id. 33744396, id. 333388588 e id.261497489, todos ainda ativos na data desta manifestação, em consulta ao sítio oficial da Receita Federal.

Ressalte-se, contudo, que, ainda que a regularidade cadastral, por si só, não seja suficiente para afastar eventual investigação futura acerca da ocorrência de abuso da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, a circunstância de tais sociedades apresentarem inscrição ativa perante os órgãos de registro apenas impede, no atual estágio processual, que se presuma a ocorrência de dissolução irregular, a qual pode ser objeto de posterior ponderação judicial.

Nessas hipóteses, portanto, a decisão agravada deve subsistir, mantendo-se o regime ordinário de execução patrimonial das sociedades empresárias.

Com efeito, em linha com a posição do Parquet Federal, que deixou de interpor agravo de instrumento relativamente à Saenco Saneamento e Construções Ltda após a verificação de regularidade fiscal no CNPJ, impõe-se, portanto, o desprovimento do recurso ministerial quanto às agravadas CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.

Quadro distinto, contudo, verifica-se em relação à agravada BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, que permanece com situação fiscal inativa, o que a referida empresa não nega em suas contrarrazões ao recurso ministerial, e conforme se extrai de consulta pública à página oficial da Receita Federal. [Destacado no original]

(...)

Assim, tendo em vista que o Ministério Público Federal, em sua manifestação, reconheceu que não remanesce o interesse recursal na inclusão dos sócios administradores das empresas agravadas, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A., deixo de conhecer do agravo quanto à inclusão dos sócios administradores de referidas empresas.

No mais, não assiste razão ao agravante.

O recorrente postula a inclusão dos sócios administradores da empresa executada BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP, aduzindo que os elementos constantes dos autos indicam a existência de dissolução irregular da sociedade empresária, circunstância que autorizaria o redirecionamento da execução aos seus sócios e administradores e a aplicação de multa de 10% aos débitos atribuídos à agravada, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Como já pontuado, trata-se de cumprimento provisório de sentença, em acórdão proferido no bojo de ação de improbidade administrativa, dívida não tributária, no qual se requer a inclusão dos sócios administradores da executada, com fundamento na ocorrência de dissolução irregular da empresa a justificar o pedido.

Contudo, na hipótese, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a aplicação do art. 50, do Código Civil que dispõe, in verbis:

Art. 50: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Como bem destacado pelo magistrado de origem na decisão agravada:

(...)

O que requer o órgão ministerial pela via adversa a desconsideração da personalidade jurídica dos pessoas jurídicas executadas.

Não obstante as considerações tecidas pelo órgão ministerial, entendo impossível proceder de tal forma.

Muito embora os executados pessoas físicas encontrem-se no pólo passivo do presente feito, não há como iniciar a fase de cumprimento de sentença contra as pessoas jurídicas sem que sejam correta e formalmente intimadas para que apresentem suas impugnações, bem como exerçam seu direito constitucional de defesa.

Não obstante as alegações da exequente, há que se observar que a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do artigo 50 do Código Civil, como requerido, deverá ser caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desfio de finalidade desta, não podendo a mera impossibilidade de localizar bens da pessoa jurídica autorizar a abertura do procedimento para sua desconstituição com a finalidade de atingir bens de seus sócios para satisfaze-la. (...) Dessa forma, indefiro o pedido de que seja redirecionada a execução das pessoas jurídicas: OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME) e Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A), para as pessoas de seus sócios, com acréscimo de multa de 10% aos débitos ora em execução, nos termos do artigo 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, como requerido, devendo estas serem formalmente intimadas para no prazo legal apresentar suas impugnações.

De fato, a desconsideração da personalidade jurídica pretendida para a inclusão dos sócios administradores, em sede de cumprimento de sentença, não é possível tão somente com base na alegação de dissolução irregular da empresa BENFICA; faz-se necessário observar os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, tais como a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da executada, o que não restou comprovado, ao menos nesse momento processual. Não bastando para tanto o fato da empresa se encontrar com o CNPJ baixado ou a não localização de bens.

De se destacar que a empresa agravada apresentou contraminuta e a consulta ao andamento processual de primeiro grau revela que a agravada BENFICA apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 276822385).

A aplicação do art. 135, III, do CTN e da Súmula no 435/STJ se na execução fiscal e não em sede de cumprimento de sentença.

A título exemplificativo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de empresa no polo passivo, em razão da ausência de provas de grupo econômico ou confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de redirecionar a execução de honorários, em cumprimento de sentença, para nova pessoa jurídica sem a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica; e

(ii) a demonstração, ou não, de abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as partes envolvidas.

III. Razões de decidir

3. Não há prova de constituição de “grupo econômico” ou confusão de interesses que justifique a inclusão da empresa no polo passivo, especialmente em virtude do lapso temporal entre a constituição da devedora originária e a nova sociedade.

4. A mera alegação de que o sócio codevedor (já incluído no polo passivo) participaria de outras sociedades para burlar pagamentos não é suficiente para autorizar a inclusão da Pointer no cumprimento de sentença por honorários. Além disso, conforme decidido pelo E. STJ, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença deve ser formulado por incidente próprio (arts. 133 a 137 do CPC/2015), não bastando simples redirecionamento (REsp no 1.864.620/SP).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo da execução.

2. A ausência de prova de abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial impede a desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 a 137 e CC, art. 50

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/9/2023, TRF 3a Região, AI 5020693-89.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 09/11/2023 e AI 5002789-66.2017.4.03.0000, Rel. Des. Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado 28/03/2019.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018497-25.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 23/05/2025, DJEN DATA: 29/05/2025)

Ainda, a consulta ao feito originário indica também que o magistrado singular origem, tendo em vista a apresentação pelo MPF de Parecer Técnico 1248/2015 SPPEA com base nos pagamentos relatados pela AGU e no redimensionamento da condenação promovido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.708.238/SP, atualizado os valores até a competência 10/2025, assim consignou:

(...) acolho o Parecer Técnico no 1248/2025 – SPPEA para reduzir o valor executado para R$ 564.204.297,83, sendo R$ 188.247.334,80 solidariamente entre os corréus a título de dano moral e R$ 375.956.963,03 proporcionalmente distribuídos entre os corréus na medida de suas condenações, conforme memorial de cálculo. Reputo satisfeita a condenação em dano material oriunda desses autos, sem prejuízo do prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 0016889-78.2002.4.01.3400, em trâmite perante a 19a Vara Federal do Distrito Federal.

Acolho parcialmente os Embargos de Declaração para admitir o oferecimento de bens em garantia parcialmente gravados e/ou penhorados, desde que remanesça valor disponível suficiente para garantia do débito; Rejeito o reiterado pedido de liberação parcial de bens, já indeferido fundamentadamente.

Designo Audiência de Mediação para o dia 30/04/2026, às 15h00min. O ato será realizado por meio do sistema audiovisual autorizado (Microsoft Teams). O ingresso das partes na audiência se dará diretamente no Microsoft Teams através do seguinte link: https://www.jfsp.jus.br/audiencia-sp-civel12. O acesso à referida plataforma pode ser feito pelo aparelho celular smartphone. (ID 560551564 do feito originário) (...)

Como se vê, o cumprimento provisório de sentença segue com o oferecimento de bens e designação de audiência, de modo que fica mantida a decisão agravada, como proferida.

Em face do exposto, não conheço de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida,nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. EMPRESA COM CNPJ INATIVO. ART. 50, DO CC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão proferida pelo r. Juízo da 12a Vara Cível de São Paulo que, em sede de cumprimento provisório de sentença (autos no 0024282-91.2015.4.03.6100) indeferiu o pedido de que seja redirecionada a execução das pessoas jurídicas: OK Benfica Cia. Nacional de Pneus (atual Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP), Itália Brasília Veículos Ltda. (atual Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME) e Banco OK de Investimentos S/A (atual BOK Administração Participações S/A), para as pessoas de seus sócios, com acréscimo de multa de 10% aos débitos ora em execução, nos termos do artigo 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, como requerido, devendo estas serem formalmente intimadas para no prazo legal apresentar suas impugnações.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se nos presentes autos acerca da possibilidade, em sede de cumprimento provisório de sentença, de inclusão dos sócios administradores das empresas executadas, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório de sentença foi ajuizado objetivando promover a execução do acórdão proferido por esta Corte Regional nos autos da Ação Civil Pública n. 0012554-78.2000.4.03.6100, na qual restou reconhecida a prática de atos de improbidade administrativa relacionados ao procedimento licitatório e à execução contratual da obra de construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, fatos que ocasionaram expressivos desvios de recursos públicos (id. 164301855, p.7), figurando no polo passivo diversas pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo econômico denominado Grupo OK, dentre elas as sociedades agravadas.

4.Deixo de conhecer do agravo quanto ao pedido de redirecionamento do feito aos sócios das empresas agravadas, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A., nos termos do Parecer Ministerial, que se manifestou no sentido de que não remanesce o interesse recursal quanto a este ponto.

5. O recorrente postula a inclusão dos sócios administradores da empresa executada BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP, aduzindo que os elementos constantes dos autos indicam a existência de dissolução irregular da sociedade empresária, circunstância que autorizaria o redirecionamento da execução aos seus sócios e administradores e a aplicação de multa de 10% aos débitos atribuídos à agravada, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

6.Como já pontuado, trata-se de cumprimento provisório de sentença, em acórdão proferido no bojo de ação de improbidade administrativa, dívida não tributária, no qual se requer a inclusão dos sócios administradores da executada, com fundamento na ocorrência de dissolução irregular da empresa a justificar o pedido.

7.Contudo, não se mostra possível a desconsideração da personalidade jurídica pretendida para a inclusão dos sócios administradores, em sede de cumprimento de sentença, somente com base na alegação de dissolução irregular da empresa BENFICA (CNPJ inativo) e não localização e bens; faz-se necessário observar os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, tais como a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da executada, o que não restou comprovado, ao menos nesse momento processual. A aplicação do art. 135, III, do CTN e da Súmula no 435/STJ se na execução fiscal e não em sede de cumprimento de sentença.

8. De se destacar que a empresa agravada apresentou contraminuta e a consulta ao andamento processual de primeiro grau revela que a agravada BENFICA apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

9.Ainda, a consulta ao feito originário indica também que o magistrado singular origem, tendo em vista a apresentação pelo MPF de Parecer Técnico 1248/2015 SPPEA com base nos pagamentos relatados pela AGU e no redimensionamento da condenação promovido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.708.238/SP, atualizado os valores até a competência 10/2025, acolheu o referido Parecer Técnico para reduzir o valor executado para R$ 564.204.297,83, sendo R$ 188.247.334,80 solidariamente entre os corréus a título de dano moral e R$ 375.956.963,03 proporcionalmente distribuídos entre os corréus na medida de suas condenações, conforme memorial de cálculo. Reputo satisfeita a condenação em dano material oriunda desses autos, sem prejuízo do prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 0016889-78.2002.4.01.3400, em trâmite perante a 19a Vara Federal do Distrito Federal. Igualmente admitiu o oferecimento de bens em garantia parcialmente gravados e/ou penhorados, desde que remanesça valor disponível suficiente para garantia do débito.

10. Como se vê, o cumprimento provisório de sentença segue com o oferecimento de bens e designação de audiência, de modo que fica mantida a decisão agravada, ao menos neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO

11.Agravo de instrumento não conhecido de parte e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 135, III, do CTN e 50, CC.

Jurisprudência: TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018497-25.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 23/05/2025, DJEN DATA: 29/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão